Tribunal: TJPA
Processo: 0820115-76.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820115-76.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WILLIAN MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 916 DO STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário de Administração Penitenciária e do Estado do Pará, visando ao cômputo do tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária (01.02.2001 a 12.02.2020) para fins de percepção de adicional por tempo de serviço (ATS), após sua efetivação em cargo público, em 13.02.2020. O acórdão concessivo da segurança foi objeto de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada no Tema 916 do STF. Após rejeição da afetação do RE 1405442 como representativo de controvérsia, os autos retornaram ao Tribunal de origem para readequação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado em regime de contratação temporária pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), após a efetivação do servidor em cargo público, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF consolidada no Tema 916 estabelece que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e o levantamento dos depósitos de FGTS.

O cômputo de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço configura efeito jurídico remuneratório, o qual é vedado nas contratações temporárias consideradas nulas, conforme entendimento pacificado no STF (RE 765.320 e RE 1405442/PA).

A Lei Estadual nº 5.810/1994, que rege os servidores públicos do Estado do Pará, limita os direitos remuneratórios dos contratados temporariamente ao disposto na legislação específica, não incluindo o direito ao ATS.

O trânsito em julgado do RE 1405442/PA, sem reconhecimento da repercussão geral, não impede a aplicação imediata da tese firmada no Tema 916, já dotada de efeito vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA DENEGADA.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob contratação temporária considerada nula, por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, por não produzir efeitos jurídicos válidos além do pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e do levantamento do FGTS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 13630507, devendo ser
DENEGADA A SEGURANÇA
impetrado por
WILLIAN MORAES FERREIRA
, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 916), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente ao
MANDADO DE SEGURANÇA

COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
WILLIAN MORAES FERREIRA
, por intermédio de causídicos particulares devidamente habilitados nos autos, contra ato emanado por
SAMUELSON YOITI IGAKI – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e ESTADO DO PARÁ
.

O Estado do Pará interpôs recurso extraordinário (id. 14363421) em face do Acórdão Id. 13630507, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o referido acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sustentou a parte recorrente, em síntese, a repercussão geral da questão controversa, consistente em possível violação ao disposto no art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, na medida em que, de acordo com as Teses 551 e 916 da repercussão geral, a nulidade da contratação temporária não ensejaria o direito à contagem do tempo de serviço temporário para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço (ATS) quando do exercício de cargo público efetivo.

Sustentou, ademais, a necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento preliminar da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o envio de recurso representativo com idêntica controvérsia, materializado nos autos de nº 0801501-66.2017.8.14.0301, recebido e autuado no Supremo Tribunal Federal como recurso extraordinário nº 1405442.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15.068.088).

Os autos encontravam-se sobrestados (ID 15548302) pela assunção do Grupo Representativo de Controvérsia n.º 30, cujo processo de n.º 0801501-66.2017.8.14.0301 - RE 1405442, encontrava-se na pendência de julgamento no que diz respeito à afetação ao regime de repercussão geral.

Houve então o julgamento do recurso (0801501-66.2017.8.14.0301 - RE 1405442) que foi rejeitado no STF como representativo da controvérsia, com trânsito em julgado em 07/02/2025, havendo consequente baixa dos autos.

Em vista disso, o NUGEPNAC dessobrestou os autos (ID 26054222), encaminhando-os para análise.

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Exmo. Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado na Tese 916/RG – Id. 27390978.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 13630507 concedeu a segurança à impetrante a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 13630507, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – (Tema 916/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando concedeu a segurança em favor do impetrante permitindo a que a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994.

Pois bem.

Conforme relatado, no presente
mandamus
o impetrante busca ter garantido o cômputo do tempo de serviço que prestou para a administração pública estadual na qualidade de servidor temporário para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço.

O pleito central refere-se ao reconhecimento do direito ao Adicional por Tempo de Serviço (
ATS
) em virtude de tempo de serviço ocorrido no período de 01.02.2001 a 12.02.2020, exerceu vínculo temporário, no cargo de agente Penitenciário na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, sendo computado para tempo de serviço o total de 6950 dias brutos/6950 dias líquidos.

Alega que foi aprovado em um concurso público, entrando em exercício na data de 13.02.2020, na mesma função que exerce até hoje. Ocorre que, em 30.09.2022, ingressou com requerimento solicitando administrativamente a averbação do tempo de serviço prestado com vínculo temporário no período de 01/02/2001 a 12/02/2020, bem como todos os direitos inerentes desta averbação.

Nota-se que a controvérsia envolve a aplicação do Tema 916 do STF,
que consolidou entendimento no sentido de que contratações temporárias nulas não geram quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito ao pagamento de salários e ao levantamento de depósitos no FGTS
. Este posicionamento foi reafirmado pelo STF em outros precedentes vinculantes, notadamente nos RE 765.320 e RE 1405442/PA.

O cerne do recurso cinge-se à possibilidade de reconhecimento de efeitos remuneratórios, como o
ATS
, em contratações temporárias regidas por norma estadual.

Ademais, o próprio Regime Jurídico Único estadual (Lei Estadual nº 5.810/1994) prevê que os direitos remuneratórios aplicáveis aos
servidores

temporários
estão limitados ao previsto na norma específica que regulamenta a contratação, não se estendendo benefícios típicos de
servidores
efetivos.

Ressalta-se, ainda, que o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1405442/PA não se faz necessário, tendo em vista que a tese fixada no Tema 916 já possui força vinculante, conforme o disposto no art. 927, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 13630507, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no Tema 916 - Repercussão Geral.

Diante do exposto, voto pela
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Sem custas. Sem honorários.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025